Tribunal: TJMT
Processo: 1010111-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010111-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0004-25 (AGRAVANTE), LUCIANO ADILIO DA SILVA - CPF: 652.250.151-15 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (TRATOR) - APLICABILIDADE DO CDC - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 2º do CDC descreve o consumidor como o destinatário final do produto ou serviço. Hipótese em que a parte autora, ora agravado, produtor rural, revela-se hipossuficiente frente à demandada, ora agravante, fornecedora de maquinário agrícola, caso em que permitida incidência da legislação consumerista, com fulcro na Teoria Finalista Mitigada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M
axicase

Máquinas Ltda, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Luciano
A
dilio

da Silva, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que inexiste vulnerabilidade da parte Autora na demanda, bem como sustenta pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Alega que não restou demonstrada a hipossuficiência probatória, eis que inexiste dificuldade na produção de prova pelo Autor, ora Agravado.

Com essas razões, requer
o provimento do A
gravo de Instrumento
interposto
, a fim de
reformar a decisão proferida.

Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido no id. 2
10920667
.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 2
13873162
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maxicase
Máquinas Ltda, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Luciano
Adilio
da Silva, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Extrai-se dos autos originários que Luciano Adílio da Silva ajuizou a presente demanda em face de
Maxicase
Máquinas Ltda e Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda, eis que adquiriu um trator com
Maxicase
que, posteriormente, ao apresentar problema, teria sido consertado pela segunda requerida, Gotardo. A par disso, alega pela ocorrência de diversos problemas com o maquinário, bem como pela ausência de antena e sinal de GPS, em desacordo com as informações repassadas no momento da compra.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] b) O reconhecimento da relação consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, principalmente em relação à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do códice.

c) A condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, no valor de R$ R$ 125.732,06 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e seis centavos);

d) A condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

e) A condenação das Requeridas ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor desta causa”.

Após ofertadas as contestações e impugnação às contestações, o Juízo
a quo
proferiu decisão deferindo o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo Autor na petição inicial, nos seguintes termos:

“Em que pese os autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade.

Considerando se cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor –
arts
. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora.

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II.

Desta feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência.

Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado”.

Pois bem. A questão é singela e dispensa maiores digressões.

Isso, pois, conforme supramencionado, a controvérsia reside na relação de contato de compra e venda de máquina agrícola.

Em razão disso, verifica-se que a controvérsia enseja relação de consumo, notadamente porque as partes se amoldam aos conceitos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Mesmo que o produtor agrícola viesse a utilizar a máquina em sua atividade não quedaria afastada a aplicação da legislação consumerista, pois, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista, no que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa física ou jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, mesmo que aplique o produto ou serviço para alavancar sua atividade, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. Precedentes: REsp 1195642/RJ, pela Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 13.11.2012; dentre outros (Agravo de Instrumento n. 2015.018132-0, j. 31-3-2016).

Logo, considera-se
consumidora toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor.

Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que
ultima
a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. É o caso dos autos.

Ainda nesta linha de intelecção, entendimento de Tribunal Pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE TRATOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 6º, VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVA IMPOSSÍVEL NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0034787-39.2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargador Arquelau Araujo Ribas - J. 06.02.2021)

(TJ-PR - ES: 00347873920208160000 PR 0034787-39.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 06/02/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2021)

Assim, estou convencido que, uma vez comprovada a vulnerabilidade, bem como a hipossuficiência técnica, econômica e jurídica da autora, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau se mostra acertada.

Sendo assim, por todo o exposto, a improcedência do Recurso é medida impositiva.

Forte
nessas razões
,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024